Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-32.2017.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. COMPETÊNCIA Compete à Subseção de Direito Privado II o julgamento de ações indenizatórias baseadas em contrato de transporte, pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência firma-se pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. COMPETÊNCIA Compete à Subseção de Direito Privado II o julgamento de ações indenizatórias baseadas em contrato de transporte, pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência firma-se pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000056-32.2017.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante/apelado CICLO
VERDE INDUSTRIA E COMÉRCIO EPP, é apelada/apelante LAYANE VITÓRIA
CARDOSO DA SILVA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-32.2017.8.26.0095 -Voto no
2
Comarca: Brotas – 1a Vara Cível
Aptes./Apdos.: Ciclo Verde Industria e Comércio Epp
Aptes./Apdos.: Layane Vitória Cardoso da Silva
Juiz de 1o grau: Rodrigo Carlos Alves de Melo
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 22/04/2020
VOTO No 46.486
EMENTA: CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PESSOAS. COMPETÊNCIA Compete à Subseção de Direito
Privado II o julgamento de ações indenizatórias baseadas em
contrato de transporte, pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a
competência firma-se pelos termos do pedido exordial, "ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.198/203 que julgou procedente em parte o pedido para condenar
a ré a pagar à autora pensão mensal no valor de R$ 378,85 (trezentos e setenta
e oito reais e oitenta e cinco centavos), a contar de 11 de abril de 2016,
observados os vencimentos a partir do dia 10 de maio de 2016 e nos dias 10
(dez) de cada mês seguinte, com correção do referido valor anualmente, no mês
de abril, pelos índices de variação do INPC ou outro que venha a substituí-lo no
futuro, devendo o saldo vencido até a data do pagamento ser acrescido de
correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1,0% ao mês,
desde a data do evento; e para condenar a ré ao pagamento de indenização pelo
dano moral no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de
correção monetária pela variação do INPC a contar da data da sentença, e juros
de mora de 1,0% ao mês a contar da data do evento. Condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Pleiteia o apelante réu a reforma do julgado alegando,
em breve síntese, que a prova produzida nos autos aponta para ausência de
culpa. Aduz que o fato de haver transporte de pessoa não caracteriza a função de
transportador. Assim ausente a culpa e o nexo causal para caracterização da
responsabilidade civil e, consequentemente, não há que se falar em indenização.
Afirma que a sentença é extra petita, eis que ausente pedido de pagamento de
pensão. Ademais excessivo o valor arbitrado a título de indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-32.2017.8.26.0095 -Voto no
3
De outro lado recorre a autora alegando serem
equivocados os parâmetros adotados para fixação da pensão mensal, pleiteando
sua adequação, bem como a majoração do valor da indenização por danos
morais.
Apresentadas as contrarrazões, e parecer da Douta
P.G.J. opinando pelo desprovimento dos recursos, subiram os autos a esta Corte
de Justiça.
É o relatório.
Em que pese a possibilidade de pedido de julgamento
presencial, o entendimento deste relator, após exame do autos, é no sentido de
que o presente feito não se insere na competência do DP3, como abaixo
analisado, e portanto, ante a recomendação constitucional da celeridade
processual e sem prejuízo da sustentação oral que no devido tempo se fará na
câmara competente, ante o princípio da boa administração da justiça, procedo a
imediata apreciação restrita à competência recursal.
Do recurso não cabe conhecer.
Com efeito, trata-se de ação indenização decorrente de
contrato de transporte de pessoa.
Assim, cuida-se de ação cuja competência para
julgamento sempre coube ao extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, nos termos
do Provimento 63/2004, inciso III, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
E com a extinção dos Tribunais de Alçada e a
integração de seus membros ao Tribunal de Justiça, em decorrência da E.C. no
45, de 08/12/2004, editou-se a Resolução no 194, de 29/12/2004, revogada pela
Resolução no 623/2013, explicitando nesta última de forma cristalina a
competência preferencial das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado,
nestes termos:
"Art. 5o. A seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38
(trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-32.2017.8.26.0095 -Voto no
4
II
Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmara, e
pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
II.1
Ações oriundas de representação comercial, comissão
mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de
mercadorias e edição.” (g.n.)
Resta claro, portanto, que a competência originária dos
Tribunais de Alçada, no tocante à matéria aqui tratada, foi preservada pela
Resolução 623/2013.
Ademais o Regimento Interno desta Corte de Justiça é
claríssimo ao dispor que a competência “firma-se pelos termos do pedido
inicial”, veja-se:
"Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la."
Neste sentido, julgados desta Colenda Corte de
Justiça:
"Responsabilidade civil. Contrato de transporte terrestre de
pessoas. Ação de indenização por danos morais, fundada em
queda de passageiro no interior do ônibus. Matéria cuja
competência não se insere dentre aquelas cometidas à 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado. Competência do Direito Privado II.
Recurso não conhecido, com determinação." (TJSP; Apelação
1013136-19.2014.8.26.0564; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo
do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data
de Registro: 14/12/2017)
"INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
COMPETÊNCIA RECURSAL - Autora (passageira de transporte
coletivo) que busca em face da empresa transportadora
prestadora do serviço público, receber indenização em razão de
queda sofrida no interior do veículo, o que lhe teria ocasionado
danos - Matéria afeta à competência das 11a/38a Câmaras de
Direito Privado Resolução n. 194/2006 (redação dada pela
Resolução 281/2006) e 623/2013 Recursos não conhecidos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-32.2017.8.26.0095 -Voto no
5
remessa." (TJSP; Apelação 1003432-07.2014.8.26.0006; Relator
(a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/02/2015; Data de Registro: 27/02/2015)
Assim, se não há dúvida que a matéria deste recurso
era da competência do extinto 1o TAC (Provimento 63/2004, VII), e se esta foi
preservada e mantida como competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado, pela Resolução 623/2013, a redistribuição
do recurso para uma dessas Câmaras é imperiosa.
Ante
o
exposto,
não
conheço
deste
recurso,
determinando a redistribuição para uma das Câmaras compreendidas entre a 11a
e 24a, 37a ou 38a Câmaras da Seção de Direito Privado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica